Tribunal: TJES
Processo: 5012847-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012847-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - EXAME CRIMINOLÓGICO - AUSÊNCIA DE PSIQUIATRA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO IMPROVIDO.

1. O STJ já se manifestou no sentido de que não há nulidade do exame criminológico confeccionado sem a presença de um médico psiquiatra. 2. Não há que se falar em progressão de regime, eis que o agravante não preencheu o requisito subjetivo para o benefício. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012847-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
, inconformado com a r. decisão exarada pelo MM. Juíz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu a progressão de regime do agravante, sob o argumento de que o agravante não preencheu o requisito objetivo, em razão de exame criminológico que o considerou inapto.

Em suas razões sustenta a defesa a nulidade do exame criminológico, uma vez que foi realizado sem a presença de médico psiquiatra, violando o disposto no art. 7º da LEP.

Pois bem.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se no sentido de que o exame criminológico não é nulo, em razão de não ter sido realizado por psiquiatra (AgRg no HC n. 815.061/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Importante salientar, ainda, que o exame criminológico foi realizado por equipe multidisciplinar integrada por monitor de ressocialização e assessor de psicologia, não havendo ilegalidade passível de declarar a nulidade do ato.

Em continuidade, afirma a defesa que o agravante já alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime para o semiaberto, não havendo motivos para seu indeferimento.

Nos termos do que determina o art. 112 da LEP, para que haja progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos objetivos (temporal) e subjetivo.

No caso em tela, em que pese tenha o agravante preenchido o requisito objetivo, não preencheu o requisito subjetivo, pois, nos termos do exame criminológico, apresenta tom de revolta com a prisão, sem reconhecer os crimes pelos quais foi condenado.

Assim, ante ao não preenchimento do requisito subjetivo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.